Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO e JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1004429-28.2019.811.0007, manejada em face de RAFAEL BORTOLI e JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI, determinou a liberação dos valores constritos na execução.
Para tanto, os agravantes alegam que ainda não houve a formalização da penhora dos bens dados em garantia do Juízo pelos executados, nos autos dos Embargos à Execução e, por essa razão, os valores penhorados nas contas bancárias dos devedores não devem ser liberados, sob pena de causar-lhes prejuízos irreversíveis.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, consoante se infere da decisão recorrida, o magistrado singular determinou a liberação dos valores que foram bloqueados nas contas bancárias dos executados, em decorrência da garantia ofertada nos autos dos Embargos à Execução.
Ocorre que, tais bens, à princípio, não atendem ao interesse do credor, sobretudo porque na ação de execução já existia penhora em dinheiro, que possui prevalência na ordem estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil.
Assim, por prudência, convém suspender os efeitos da decisão de base, no ponto que autorizou a liberação da verba penhorada em favor dos agravados.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a decisão de base e, assim, manter a constrição sobre a quantia penhorada via sistema BACENJUD, nas contas bancárias dos executados, ora agravados.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.